Tribunal: TJDFT
Processo: 0704782-80.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS. RESERVA DE VAGAS A CANDIDATOS NEGROS E PARDOS. AUTODECLARAÇÃO. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS. ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.PLENO EXERCÍCIO PREJUDICADO. PERÍCIA JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO
1. O § 3o, do art. 1.012 do Código de Processo Civil, estabelece a possibilidade de requerimento ao Tribunal, por meio de petição, da análise da concessão do efeito suspensivo nos casos onde a Apelação terá, excepcionalmente, mero efeito devolutivo, no período compreendido entre a interposição do recurso e a sua distribuição. Após a distribuição da Apelação, o requerimento de concessão de efeito suspensivo deverá ser formulado através de requerimento autônomo dirigido ao relator. Procedimento disciplinado no art. 251 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
2. O controle judicial da atuação administrativa está limitado a verificar aspectos de legalidade, isto é, de conformação do ato às prescrições normativas. Diante dessa realidade, não é dado ao Poder Judiciário, no exercício da atividade jurisdicional, apreciar o mérito dos atos administrativos, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes.
3. Em regra, não cabe ao Poder Judiciário avaliar o conteúdo do edital de concurso público, bem como os critérios adotados pela Banca Examinadora na execução do certame, ressalvando-se, entretanto, a possibilidade de intervenção judicial, em situações de manifesta ilegalidade.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC no 41-DF, firmou entendimento pela ausência de ilegalidade ou arbitrariedade na utilização de mecanismos de avaliação e verificação da condição de pessoa negra ou parda, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e ampla defesa.
5. Nos termos do art. 50, incisos I e II, da Lei n. 9.784/1999, os atos administrativos deverão ser motivados, com a indicação explícita, clara e congruente dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses, inclusive aqueles que decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública.
6. Realizada prova pericial nos autos, na qual foi constatado que a autora possui características fenotípicas que se enquadram na categoria parda. 6.1 Embora a perícia não vincule automaticamente a Banca Examinadora do Concurso, dela exigia motivação idônea para afastar a declaração trazida pelo candidato. Assim, o ato administrativo está eivado de ilegalidade, o que permite a intervenção do poder Judiciário.
7. Recurso e Reexame Necessário parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, não providos.